Tribunal: STF
Processo: ARE 1516067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E ADICIONAL. DEDUÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). INCENTIVO FISCAL. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL. LEI NR. 6.321/76. LIMITAÇÃO IMPOSTA POR ATOS INFRALEGAIS. ILEGALIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.



    1 . Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a segurança para declarar o direito da impetrante à dedução do seu lucro tributável até o dobro das despesas comprovadamente gastas no âmbito do PAT, limitado ao percentual de 4% (por cento) previsto no art. 6º, inc. I, da Lei nº 9.532/97, sobre o total do IRPJ, considerando incluso neste o valor do adicional do IRPJ.



    2 . A Lei nº 6.321/76 realizou a previsão de que as despesas realizadas com o Programa de Alimentação do Trabalhador podem ser deduzidas em dobro do lucro tributável pelo Imposto de Renda devido pela pessoa jurídica, seja a sua apuração realizada pelo lucro real, presumido ou arbitrado.



    3 . Dedução sobre o lucro tributável que foi mantida, inclusive, pela nova redação do referido dispositivo legal, dada pela Medida Provisória nº 1.108, de 25 de março de 2022, convertida na Lei nº 14.442, de 2 de setembro de 2022.



    4 . Apenas as limitações percentuais foram atualizadas através do art. 5º, da Lei nr. 8.849/1994 e arts. 5º 6º, I, da Lei nr. 9.532/1997.



    5 . O PAT tem como objetivo melhorar as condições nutricionais do trabalhador e de sua qualidade de vida, uma vez que a empresa empregadora irá fornecer refeições aos seus empregados de baixa renda.



    6 . As restrições previstas no art. 645, do Decreto 9.580/2018, com a redação dada pelo Decreto nº 10.854/21, consubstanciadas na possibilidade de dedução apenas para os trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos, podendo somente abranger parcela que corresponda ao valor máximo de 1 salário mínimo, são inovadoras ao gozo do incentivo fiscal. Restrições não previstas na lei instituidora do programa.



    7 . Atente-se ao teor do art. 99, do CTN, segundo o qual " O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei ".



    8 . Quando disposições contidas no Decreto nº 5/91 (repetidas no Decreto nº 9.580/18) estabeleceram forma de cálculo encolhendo o benefício, ambas as Turmas que integram a Primeira Seção do STJ decidiram que " os benefícios instituídos pelas Leis 6.297/75 e 6.321/76 aplicam-se ao adicional do Imposto de Renda da seguinte maneira: deduz-se as correspondentes despesas do lucro da empresa, chegando-se ao lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o adicional (AgInt no AREsp 1359814/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/02/2019; REsp. 1.754.668/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.3.2019; AgInt no AREsp 647.485/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/05/2019).



    9 . Fica evidente, portanto, que houve extrapolação do limite do poder regulamentar conferido ao Poder Executivo, acarretando ferimento ao Princípio da Legalidade. Precedente desta Terceira Turma no mesmo sentido: Processo 08078498920224058100, Desembargador Federal Rafael Chalegre Do Rego Barros (Convocado), Julgamento em 18/05/2023.



    10 . Cumpre que não se perca de vista o fato de que se está a cuidar de incentivo de natureza fiscal, regra que excepciona a de natureza geral que disciplina a tributação, nesse passo, descabe ao intérprete diminuir-lhes o espectro (os termos, os conceitos, os respectivos alcances etc.) se a expressão literal da norma instituidora, não autorizar a que assim se faça.



    11 . Não merece guarida a tese de que a Lei nº 6.321/76 foi revogada tacitamente pela Lei 8.849/1994, que estabeleceu novel modo de dedução das despesas com o PAT, uma vez que a Lei nº 8.849/1994 não revogou expressamente a Lei nº 6.321/76, tampouco é com ela incompatível ou passou a regular inteiramente a matéria ali originariamente prevista, nos moldes preconizados pelo art. 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB).



    12 . Destarte, correta a sentença que reconheceu o direito da Empresa contribuinte à compensação tributária das importâncias pagas indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda (prescrição quinquenal), atualizadas mediante a taxa SELIC, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A, do CTN.



    13 . Indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ausência de um dos requisitos fundamentais, qual seja, a probabilidade de seu provimento. Apelação e Remessa Necessária improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 84, IV; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente